Tribunal: CARF
Processo: 10665.720733/2015-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Angelo Carneiro Baptista
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.720733/2015-99
ACÓRDÃO
1002-003.810 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA NAZARE SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. EFEITOS RETROATIVOS.
Os efeitos retroativos da exclusão decorrem da mera aplicação da Lei
tributária reguladora do Regime Especial, vigente à época das hipóteses de
exclusão, não se tratando de aplicação retroativa de normas
supervenientes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino e Andrea Viana Arrais Egypto.

Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.810 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720733/2015-99
2

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo de Exclusão do contribuinte do Simples Nacional.
O contribuinte teve procedimento fiscal de fiscalização iniciada em 31/03/2015 (e-
fls. 245 e 246) visando auditoria de SIMPLES NACIONAL relativa aos anos calendário 2010, 2011 e
2012, tendo como motivação a incompatibilidade entre a movimentação financeira e a receita
declarada naqueles períodos de apuração.
A partir do exame do Livro Caixa e demais documentos apresentados pelo
contribuinte, foram constatadas duas infrações que ensejaram a exclusão do Simples Nacional:
a) não escrituração da movimentação bancária no Livro Caixa e
b) constatação que durante o ano-calendário o valor das despesas superou em
20% o valor de ingressos de recursos no mesmo período.
Com fundamento nas infrações acima apontadas, foi promovida representação
fiscal para Exclusão do contribuinte do Simples Nacional (e-fls 2 a 4), porquanto incorridas as
hipóteses de exclusão daquele regime diferenciado. A exclusão foi levada a termo com efeitos a
partir de 01/05/2010, conforme Ato Declaratório Executivo – ADE DRF/DIV no 14 de 07/05/2015
(e-fl. 251), cientificado ao contribuinte em 20/05/2015 (e-fl. 252).
Irresignado, em 19/06/2015 o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade contra o ADE de Exclusão do Simples Nacional (e-fls 255 a 266), arguindo, em
suma:
a) Que os atos da administração pública produziriam efeitos apenas “ex nunc”, em
consonância com o Princípio da Irretroatividade das Leis, não podendo o ADE
retroagir para excluir do SIMPLES NACIONAL o contribuinte a partir de 05/2010,
mas tão somente excluí-lo a partir de sua publicação em 05/2015;
b) Que houve a “homologação tácita” tanto das DASN entregues quanto dos
recolhimentos realizados, não podendo o ADE pretender produzir efeitos
retroativos;
Pede, enfim, o cancelamento do Ato Declaratório Executivo 014/2015 ou que sua
eficácia surta efeitos somente a partir de sua publicação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG)
exarou o Acórdão 02-67.796 - 10a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 315 a 331), de 11/05/2016, julgando
improcedente a Manifestação de Inconformidade. Este julgado foi realizado em conjunto com a
autuação de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (processos 10665.721557/2015-11 e 10665.721556/2015-
68), sendo esta a parte da ementa que envolve a EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL:
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.810 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720733/2015-99
3
Assunto: Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional
Anos-calendário: 2010, 2011 e 2012
Ementa: SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
Os efeitos retroativos da exclusão decorrem da mera aplicação da Lei tributária
reguladora do Regime Especial, vigente à época das hipóteses de exclusão, não se
tratando de aplicação retroativa de normas supervenientes.
O contribuinte foi cientificado do julgado acima em 25/04/2016 (e-fls. 333).
Irresignado, apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 334 a 365) em 23/05/2016. O recurso versa
sobre os três processos que foram julgados pela instância a quo conjuntamente
(1066.5720733/2015-99 - o atual processo -, 10665.721557/2015-11 e 10665.721556/2015-68).
Sobre o atual processo, o recorrente repisa um dos argumentos trazidos em sede de manifestação
de inconformidade:
a) Que os atos da administração pública produziriam efeitos apenas “ex nunc”, em
consonância com o Princípio da Irretroatividade das Leis, não podendo o ADE
retroagir para excluir do SIMPLES NACIONAL o contribuinte a partir de 05/2010,
mas tão somente excluí-lo a partir de sua publicação em 05/2015;
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.
A ciência do Acórdão 02-67.796 - 10a Turma da DRJ/BHE se deu em 25/04/2016 (e-
fls. 333), sendo o recurso voluntário apresentado em 23/05/2016 (fl. 334). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O argumento central do recorrente para contestar a sua EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL perpassa pela defesa de que não poderia haver exclusão retroativa a período pretérito,
em consonância com o Princípio da Irretroatividade das Leis.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.810 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720733/2015-99
4
Pois bem, assim é prevista a exclusão das empresas do SIMPLES NACIONAL na Lei
Complementar no 123/2006 no caso do contribuinte:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:
(...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
(...)
IX - for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas
supera em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo
período, excluído o ano de início de atividade;
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes. (grifo próprio)
Pelo teor da norma, já se percebe que a sua aplicação pode retroagir para o
momento das ocorrências das hipóteses previstas. O Ato Declaratório Executivo, mantido pela
instância de piso, aplicou corretamente os dispositivos legais pertinentes à matéria, e fixou a data
de início da exclusão nos exatos termos do inciso § 1o do art. 29 da Lei Complementar no
123/2006.
O contribuinte, no seu recurso, confunde a irretroatividade da lei (quando uma lei
não pode retroagir a ano anterior a sua vigência para prejudicar a quem ela atinge) com efeitos
retroativos previstos em lei vigente. A Lei Complementar no 123/2006 teve sua vigência a partir de
sua publicação para alguns casos, e para outros a partir de 07/2007 (art. 88). Logo, como o
contribuinte foi excluído do SIMPLES NACIONAL a partir de 2010, ela estava plenamente em vigor.
Não se pode falar em irretroatividade da lei (afinal sua vigência veio desde 2006/2007).
Outra coisa é a aplicação retroativa prevista em lei, plenamente válida, que é o caso
em tela.
O voto da instância a quo assim se pronunciou sobre o tema, o qual também se
adota como razões de decidir, nos termos do §1o, do art. 50, da Lei no 9.784/99 c/c o art.114, §12,
inc. I, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1634/23:
Desta feita, ao aderir ao regime de tributação do SIMPLES NACIONAL, de natureza
facultativa, ao contribuinte aplicam-se todas as regras legais previstas na LC
123/2006, incluindo-se as normas relativas a exclusão e às datas de seus efeitos
relacionadas com a infração que lhe deu causa.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.810 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720733/2015-99
5
Os efeitos da exclusão em data anterior, contemporânea a infração, portanto, não
são fruto de Lei posterior aplicada retroativamente, mas decorrem de aplicação
de comando literal de lei vigente à época da própria infração ao dispositivo, sendo
descabido todo o arrazoado concernente a teoria da irretroatividade das leis no
caso concreto.
Não estamos a tratar de uma Lei atual que pretende inovar e aplicar uma
penalidade mais gravosa ao contribuinte, ou modificar a interpretação vigente por
outra mais penosa, o que seria condenável no nosso ordenamento jurídico.
Nas palavras de Hans Kelsen (apud SABBAG, 2009, p. 145), “...as leis retroativas
são consideradas censuráveis e indesejáveis porque fere nosso sentimento da
justiça infringir uma sanção, especialmente uma punição, a um indivíduo por
causa de uma ação ou omissão às quais o indivíduo não poderia saber que se
vincularia tal sanção.”
No caso concreto, o contribuinte ao se submeter à relação jurídico-tributária
promovida pela LC 123/2006, tinha pleno conhecimento das regras a que estaria
vinculado, descabendo alegar o seu desconhecimento ou invocar a ilegitimidade
da norma legal, considerando inexistir qualquer revogação tácita ou expressa
posterior e serem as normas presumidamente constitucionais, até deliberação
judicial em contrário.
Logo, não se vislumbra razões à alegação do contribuinte de irretroatividade dos
efeitos da exclusão do SIMPLES NACIONAL.

Dispositivo
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 424
DF CARF MF
Original